Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003302-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), HALINI MARSOLA XAVIER - CPF: 054.388.171-70 (AGRAVANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, fundada na alegação de existência de hipoteca sobre o imóvel adquirido, o que impediria o financiamento pela compradora.

2. A agravante requereu a suspensão das parcelas contratuais e a abstenção de negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, diante do direito potestativo à rescisão e dos efeitos negativos da continuidade das cobranças e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O direito à rescisão contratual é potestativo, sendo indevida a manutenção forçada do contrato sem interesse da parte.

5.
A existência de gravame no imóvel e a inviabilidade de financiamento indicam a probabilidade do direito, cabendo a análise definitiva ao juízo de origem.

6.
O perigo de dano está na manutenção das cobranças e na possibilidade de negativação, com risco de prejuízos irreversíveis.

7.
A medida é reversível, pois o bem permanece com as agravadas e eventual inadimplemento pode ser compensado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para conceder a tutela de urgência, suspendendo as cobranças contratuais e determinando a abstenção de negativação do nome da agravante até o julgamento da ação principal.

Tese de julgamento:

“
1.
É cabível tutela de urgência em ação de rescisão contratual quando há direito potestativo e risco de dano por cobrança ou negativação.
2.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível suspender cobranças e impedir negativação.
”

Dispositivo legal citado:
CPC, art. 300.

Jurisprudência citada:

TJMT, AI 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª CDP, j. 24.07.2024;

TJMT, AI 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª CDP, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Halini

Marsola
Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Proc. nº 1003152-76.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante requer, em sede recursal, a suspensão das parcelas contratuais (vencidas e vincendas) e a abstenção de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega, em síntese, que a rescisão contratual é direito potestativo, havendo probabilidade de êxito na demanda, pois não se pode obrigar a parte a permanecer vinculada a contrato que não deseja manter. Sustenta que a manutenção do pagamento das parcelas e a possibilidade de negativação trariam prejuízos indevidos, diante da intenção de não prosseguir com a aquisição do imóvel.

Deferida a antecipação de tutela recursal (id.
267387293
).

As agravadas, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da decisão, argumentando ausência de verossimilhança e urgência.
Apontam incongruência temporal, pois o contrato é de fevereiro/2023, mas a autora alega inadimplemento desde dezembro/2021
. Sustentam, ainda, o caráter irreversível da medida pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, consistente na suspensão das cobranças contratuais e na abstenção de negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que a agravante firmou, em 15/02/2023, contrato de compra e venda com as agravadas para aquisição de um lote no empreendimento
“
Loteamento Alta Vista Parque
”
, pelo valor global de R$ 59.594,00, a ser pago de forma parcelada, através de prestações mensais
(id.
267123289
, Pág. 33
/67
.

Alega a agravante que deseja rescindir o contrato em razão de as agravadas terem lhe vendido um lote com gravame de hipoteca ao Município de Rondonópolis, e, por conta disso, não conseguiu financiar a construção de sua casa.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que assiste razão à agravante quanto à probabilidade do direito, pois, ainda que a matéria de fundo (motivo da rescisão) deva ser amplamente analisada pelo juízo de origem, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a rescisão contratual é um direito potestativo do adquirente, não se podendo obrigar alguém a manter um contrato quando não há mais interesse na sua continuidade.

Quanto ao
periculum in mora
, também está presente, pois a continuidade das cobranças e a eventual negativação do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito podem lhe causar prejuízos desnecessários, uma vez que ela não tem mais interesse na manutenção do contrato.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado sobre o tema, tendo decidido, em inúmeros julgados, pela concessão da tutela de urgência em casos semelhantes, determinando a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação do nome do autor até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual.

Nesse sentido, cito precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO - DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – A probabilidade do direito invocado resta evidenciada, na medida que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor inocente, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

III - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está patente, na medida em que a interrupção do pagamento fatalmente importará na negativação do nome do agravante.

IV - Por fim, é incogitável a irreversibilidade da medida, uma vez que, com a restituição das partes ao estado anterior, o imóvel permanecerá no domínio do vendedor, que, ademais, terá direito à retenção de parte dos valores pagos.

(N.U 1014029-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE LOTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO – NÃO INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMONSTRADO O ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial. (N.U 1026126-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

Assim, considerando o entendimento dominante deste Tribunal, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e o direito potestativo de rescindir o contrato, deve ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão das cobranças das parcelas (vencidas e vincendas) do contrato objeto da ação e a abstenção de negativação do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025